Tribunal: TJDFT
Processo: 0731159-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPREITERIA MÃO DE OBRA OLIVEIRA LTDA, em face à decisão da 23a Vara Cível de Brasília, que, no bojo da ação pauliana, deferiu tutela provisória de natureza cautelar para determinar o bloqueio da matrícula de três imóveis. Conforme se extrai dos autos, os imóveis bloqueados estão registrados em nome do corréu LUCAS JOSÉ SOARES DIAS EIRELI. Preparo regular sob ID 29469320. Antes da análise dos pressupostos recursais, foi facultado à agravante declinar as razões de seu interesse e legitimidade para defender interesses de terceiros. Sobreveio manifestação na qual declinou que “consoante aduzido em contestação e também neste agravo, a indisponibilidade dos imóveis ocasiona dano à agravante, pois com a liberação dos imóveis e consequente alienação por parte da LUCAS, a agravante terá direito a receber valores, conforme se observa do instrumento particular firmado entre as partes, juntado nos autos principais”. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de demanda onde é deduzido pedido de tutela de urgência. A parte autora alega, em suma, que firmou diversos contratos com a primeira ré e, em virtude da inadimplência, foram ajuizadas três demandas executivas. Narra o envio de notificação extrajudicial à primeira ré em abril de 2020, sendo que o terceiro contrato assinado entre as partes foi extinto em 14/05/2020. Em 21/05/2020 foi ajuizada a primeira demanda em face da ré, momento em que teve início suposta dilapidação do patrimônio, conforme se depreendeu de certidão de busca de bens, solicitada em 09 de junho, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Cidade Ocidental/GO. Aduz que todos os imóveis da devedora foram negociados e transferidos a LUCAS JOSÉ SOARES DIAS EIRELI, bem como para o Sr. Murilo Brito. Sustenta que as partes nos negócios envolvendo os bens imóveis possuem ligação por parentesco e que o valor das transações foi abaixo do de mercado, sendo inferior à avaliação da Caixa Econômica Federal. Tendo em vista o momento da fraude, esta não foi reconhecida no feito executivo. Requer, em sede de tutela de urgência que sejam bloqueadas as Matrículas no 34.557; no 33.829 e no 34.650 no Cartório de Registro de Imóveis Comarca de Cidade Ocidental/GO. É o relatório. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne, à probabilidade do direito, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes. A parte junta cópia das decisões tomadas em processo executivo e documentos alusivos aos imóveis em questão. Os documentos demonstram a existência dos negócios jurídicos relatados na inicial. O reconhecimento da alegada simulação e fraude contra credores no registro do imóvel, bem como sua real titularidade demandam ampla cognição sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Contudo, a transferência do bem em data próxima ao ajuizamento da demanda, a EIRELI cujo representante legal possui relação íntima com os representantes da primeira ré e o preço abaixo do mercado são fatos suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações autorais. No contexto dos negócios jurídicos onerosos, a fraude contra credores pressupõe a lesividade da alienação (eventus damni) e a participação, comissiva ou omissiva, do outro contratante no projeto fraudatório (consilium fraudis), na esteira do que prescrevem os artigos 158, caput, e 159 do Código Civil. Eventual procedência importará na desconstituição da alienação e na consequente submissão do bem alienado à execução intentada, consoante a inteligência dos artigos 158, caput, e 165, caput, do Código Civil, e do artigo 790, inciso VI, do Código de Processo Civil. No caso, há indícios de que a alienação dos imóveis reduziu a alienante à insolvência (eventus damni) e de que essa consequência patrimonial não era ignorada pelo adquirente (consilium fraudis). Assim, nesta sede inicial, resta evidenciada a probabilidade do direito invocado, avultando-se presente também o perigo de dano, ainda que de ordem material, aptos à concessão, em parte, dos pedidos de tutela de urgência colimados. Eventual alienação do referido bem antes de resolvida a lide, poderá causar prejuízos irreparáveis, com a consequente dilapidação do patrimônio de titularidade da parte devedora. O bloqueio da matrícula do imóvel, em demanda que almeja a anulabilidade da compra e venda realizada constitui medida cautelar adequada, garante o resultado útil do processo e não é irreversível. Posto isso e considerando que a medida antecipadamente colimada é perfeitamente reversível, tenho que a tutela de urgência é medida que deve ser concedida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que seja averbada nas matrículas dos imóveis descritos na inicial o bloqueio do bem, com a vedação de transferência para terceiros. Eventuais emolumentos deverão ser custeados pela parte requerente.” Por princípio basilar de direito processual, para estar em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, e ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (arts. 17 e 18, do Código de Processo Civil). “Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. A regra geral em termos de legitimidade, ao menos na tutela individual, é consagrada no art. 18 do Novo CPC, ao prever que somente o titular do alegado direito pode pleitear em nome próprio seu próprio interesse, consagrando a legitimação ordinária, com a ressalva de que o dispositivo legal somente se refere à legitimação ativa, mas é também aplicável para a legitimação passiva. A regra do sistema processual, ao menos no âmbito da tutela individual, é a legitimação ordinária, com o sujeito em nome próprio defendendo interesse próprio”[1]. Conforme se verifica do teor da decisão agravada, a ordem de bloqueio para transferência tem caráter precário e foi endereçada a imóveis já registrados em nome de LUCAS JOSÉ SOARES DIAS EIRELI. Em análise ao contexto processual, a decisão restringiu um dos direitos inerentes à propriedade e que atingiu tão somente a esfera jurídica de LUCAS JOSÉ SOARES DIAS EIRELI, proprietário dos imóveis, conforme registro no caderno imobiliário, e que ficará impedido de dispor dos bens até decisão final. Em que pese a agravante ser parte na ação principal e eventual julgamento de procedência do pedido venha a afetar seu patrimônio jurídico, é certo que a tutela provisória ora deferida alcançou tão somente a esfera de direitos de LUCAS JOSÉ SOARES DIAS EIRELI. Imperioso ressaltar que o interesse que legitima a parte a vir a juízo é de natureza jurídica e não meramente financeiro. Assim, resta irrelevante a argumentação da recorrente de que seria também credora do corréu e que visa defender seu patrimônio com vista a satisfazer eventual e futuro direito de crédito. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. EXPLORAÇÃO DE LINHA RODOVIÁRIA. IRREGULARIDADE. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. ART. 50 DO CPC. INDEFERIMENTO. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. [...] (AgRg no AREsp 392.006/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 12/11/2013)” Desta forma, evidenciado que pleiteia em juízo direito alheio e não se encontra em nenhuma das hipóteses de legitimação extraordinária, resta evidente sua falta de interesse jurídico para o presente recurso. É preciso lembrar que a relação jurídica subjacente e submetida à apreciação na ação paulina é obrigacional, razão pela qual o credor tem o direito de exigir o pagamento e não a coisa negociada. E se o objetivo é liberar os bens da constrição, para permitir sua venda a terceiro, mais razão haveria para adoção das cautelas pelo juízo a quo e para assegurar o resultado útil do processo. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO ao agravo de instrumento. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Ed. JusPodivm; 1a Edição; 2016; pag. 44.